Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703054-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO SILVA DE QUEIROZ, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, PEDRO SILVA DE QUEIROZ D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora